Tribunal: TJSP
Processo: 1003107-09.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-30
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como o dever de indenizar. Danos morais. Quantum indenizatório majorado

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c.c repetição do indébito, indenização por danos morais e pedido de tutela provisória de urgência. Sentença de parcial procedência. Inconformismo. Empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. Incontroversa a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como o dever de indenizar. Danos morais. Quantum indenizatório majorado para R$ 10.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Correção do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Juros moratórios do evento danoso. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido.